Tribunal: TJSP
Processo: 1013589-52.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança indevida e inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência e condenação do autor e da advogada por litigância de má-fé - Apelo do autor - Cobrança indevida não verificada - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Penalidade por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança indevida e inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência e condenação do autor e da advogada por litigância de má-fé - Apelo do autor - Cobrança indevida não verificada - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Penalidade por litigância de má-fé afastada - Apelação parcialmente provida